Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO EM RECURSO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. VAZAMENTO DE FOSSA SÉPTICA. INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DA AUTORA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser suprida a omissão na sentença quanto ao requerimento de gratuidade de justiça apresentado na primeira oportunidade da parte se manifestar nos autos. Com base nos critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, defere-se o benefício da justiça gratuita aos apelantes, com excepcionais efeitos retroativos. Precedentes do e. TJDFT.
2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa por ausência de prova pericial se, após a intimação das partes para especificar provas, os réus, ora recorrentes, pleitearam somente a juntada de documentos. Nesse contexto, se foi oportunizada às partes a especificação de provas e não houve pedido específico de produção de prova pericial no imóvel, conclui-se pela preclusão lógica e consumativa decorrente da perda da oportunidade de requerer a produção da prova. Preliminar rejeitada.
3. A hipótese dos autos versa sobre a ocorrência de avarias no imóvel da recorrida decorrentes de infiltração oriunda de vazamento na fossa séptica situada no imóvel dos recorrentes, buscando-se a reparação dos danos materiais e morais.
4. Depreende-se da prova testemunhal que o profissional contratado para a reforma confirmou que a infiltração era de esgoto sanitário decorrente da fossa séptica pertencente aos réus. A afirmação da testemunha é corroborada pelas fotografias apresentadas pelos próprios apelantes, que demonstram que os imóveis são contíguos e existe desnível entre eles. Os réus, ora recorrentes, por sua vez, não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), posto que declinaram da realização de prova pericial. Vislumbra-se, portanto, estar suficientemente demonstrada a reunião dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (conduta, dano, culpa e nexo causal), incumbindo os réus o dever de reparar os danos materiais causados.
5. Embora necessária a reforma para instalação de encanamento e construção de muro de alvenaria para solucionar a infiltração, a obra efetuada pela autora ultrapassou o necessário ao reparo do imóvel, posto que, antes da infiltração, não existia acabamento em pisos de cerâmica. Consoante art. 944 do CC, a indenização mede-se pela extensão do dano. Por essa razão, de rigor o decote no quantum indenizatório do montante dispendido para aquisição do piso, rejunte e argamassa, isto é, dos materiais utilizados na reforma que excederam ao necessário ao retorno ao estado anterior aos danos.
6. Extrai-se do relato da petição inicial que a autora iniciou a reforma para sanar as infiltrações no interior de seu imóvel 3 (três) dias após o surgimento do dano. No mais, não foi comprovada a desídia dos requeridos em tomar as providências necessárias para cessar o vazamento de esgoto, porquanto é incontroverso que a fossa séptica foi aterrada e seguida da construção de uma nova. Assim, embora os fatos narrados demonstrem a ocorrência de aborrecimentos à autora e o desgaste de pleitear pela via judicial a solução dos problemas causados ao seu imóvel, não se vislumbra malferimento a direitos da personalidade que enseje a obrigação de reparação civil extrapatrimonial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.